Tribunal: TJDFT
Processo: 0756791-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE QUALIFICADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, em fase de liquidação de sentença, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de inexistência de litigiosidade qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a intensidade da atuação processual e o impacto da impugnação na fase de liquidação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à existência de sucumbência material na liquidação; e (iii) determinar se há contradição interna ao reconhecer atos processuais e, ainda assim, afastar a litigiosidade qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia ao afirmar que a liquidação de sentença tem natureza integrativa e se destina à mera quantificação da obrigação, sendo excepcional a fixação de honorários nessa fase.
5. A decisão consigna que impugnações, manifestações e embargos opostos pelas partes configuram exercício regular do contraditório e da ampla defesa, não caracterizando, por si sós, litigiosidade qualificada.
6. O colegiado afasta expressamente a existência de ampliação indevida da controvérsia ou resistência capaz de transformar a liquidação em procedimento contencioso autônomo.
7. O acórdão também enfrenta a questão da sucumbência ao afirmar a inexistência de sucumbência autônoma na fase liquidatória, diante da mera homologação da avaliação sem definição de vencedor e vencido.
8. A alegação de sucumbência material revela inconformismo com a conclusão adotada, não configurando omissão.
9. Não há contradição interna, pois o reconhecimento de atos processuais é compatível com a conclusão de ausência de litigiosidade qualificada, conforme entendimento consolidado.
10. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença exige a demonstração de litigiosidade qualificada.
2. A prática de atos processuais ordinários, como impugnações e embargos, não descaracteriza a natureza procedimental da liquidação.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
4. Não há sucumbência autônoma na liquidação quando inexistente definição de parte vencedora e vencida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre excepcionalidade de honorários na liquidação de sentença.